Tribunal: TJES
Processo: 5007937-03.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007937-03.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CAROLINE DE CAMPOS QUEIROZ
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Requer a autora seja declarada incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo e 3º da Lei n. 10.470/2015 que deu nova redação ao artigo 3º da Lei Estadual 10.278/2014, acarretando suspensão em reajustes em sua remuneração, bem como que seja o demandado condenado ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do adiamento do pagamento das tabelas dos reajustes de 2015 e 2017, incluindo eventuais reflexos, os quais elenca nos pedido 2, “a” e “b”, ao passo de que “determine que o reajuste de 5% dos anos de 2016 e 2017, imposto pela Lei Estadual nº 10.278/2014, integre o vencimento base para cálculo dos reajustes posteriores – 2018, 2019 e fevereiro de 2022 – de modo que o vencimento base a partir de fevereiro de 2022 seja R$6.016,21, conforme progressão explicada na TABELA PARADIGMA”.

Em sede de

sentença (ID 5994069) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Em face de todo exposto, DECLARO INCIDENTALMENTE A INCONSTITUCIONALIDADE do artigo 3º da Lei n. 10.470/2015, de modo que é indevida a supressão dos reajustes previstos para os anos de 2015 e 2017 em desfavor da demandante, ao passo de que JULGO PROCECENTE os pleitos incertos no item pedido 2, “a” e “b”, da exordial, ao passo que DETERMINO ao demandado que proceda, de forma indenizada e em folha suplementar, dada a natureza salarial, ao pagamento dos valores devidos, com o reajuste de 5% dos anos de 2016 e 2017, imposto pela Lei Estadual n. 10.278/2014, bem como integre o vencimento base para cálculo dos reajustes posteriores – 2018, 2019 e fevereiro de 2022. A correção monetária deve observar o IPCA-E e incidir desde quando deveriam ter sido pagas as parcelas. Já os juros de mora devem incidir, a partir da citação, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (Lei n.º 9.494/1997, art. 1º-F). JULGO IMPROCECENTE o pleito de indenização por dano moral. Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.A fundamentação é integrada ao presente dispositivo para todos os fins.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 5994079),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 5994082). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, impende consignar que corroboro com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que o direito adquirido não pode ser revogado, pois destoa da Constituição Federal. No mesmo sentido, há ainda garantia constitucional que afasta a irredutibilidade de vencimentos de servidores públicos (CF, art. 37, XV).

Nesses moldes, entendo que o direito adquirido realmente passa a integrar o patrimônio jurídico da autora, mesmo que seu efetivo exercício contasse com um termo prefixado – 01/01/2016 e 01/01/2017.

Destaco que a Constituição da República assegura como direito fundamental que a lei não prejudicará o direito adquirido (art. 5º, inc. XXXVI). Essa previsão favorece a realização do princípio da segurança jurídica, o qual garante a previsibilidade das relações jurídicas.

Por fim, ressalto que essa questão foi submetida à Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo no Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 0000049-30.2022.8.08.9101 e, à unanimidade de votos, a tese firmada, conforme item 2 da ementa do julgamento, compreende o entendimento de que há “Direito adquirido dos servidores ao reajuste em razão da eficácia da Lei 10.278/2014”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)